Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSULTA À CENSEC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PARA MEDIDAS MAIS GRAVOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, por meio do qual o exequente requer a adoção de diversas medidas executivas para a satisfação do crédito: (i) penhora eletrônica via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”), (ii) penhora no rosto dos autos de ação em que o executado figura como parte, (iii) consulta aos sistemas da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC) e da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), bem como (iv) intimação da executada para comprovação da integralização do capital social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível nova ordem de bloqueio de ativos financeiros pela modalidade “teimosinha” do SISBAJUD; (ii) verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de direito litigioso do executado; (iii) estabelecer se é devida a consulta à base de dados da ABAC; (iv) determinar a viabilidade de consulta ao sistema CENSEC; e (v) avaliar a pertinência da intimação da executada para comprovar a integralização de capital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora por meio do SISBAJUD é legal e respaldada pelo art. 854 do CPC, mas sua repetição automática (modalidade “teimosinha”) depende da demonstração de mudança na situação econômica do devedor. A inexistência de alteração relevante desde a última tentativa, que resultou em bloqueio irrisório, impede nova diligência nesse formato.
4. A penhora no rosto dos autos é cabível quando o executado detém expectativa de crédito em outra demanda, mesmo que futura e eventual, bastando a averbação nos autos conforme art. 860 do CPC. Tal medida visa garantir a efetividade da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
5. A consulta à ABAC não demonstra utilidade concreta para o caso, dada a ausência de indícios de que o executado possua consórcio contemplado com valor superior ao saldo devedor, somado ao fato de que eventual bem oriundo de consórcio geralmente está gravado com alienação fiduciária.
6. O sistema CENSEC, regulado pelo Provimento CNJ no 149/2023, é acessível administrativamente por particulares, não sendo necessária a intervenção judicial para sua consulta. A jurisprudência local afasta a necessidade de expedição de ofício judicial quando a parte pode realizar diretamente a diligência.
7. A integralização de capital social é obrigação entre sócio e sociedade, e não com terceiros. Sem desconsideração da personalidade jurídica, a exigência de comprovação da integralização carece de utilidade prática na presente execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 513, 771, 797, 805, 831, 835, 854, 860; CC, art. 1.052; Provimento CNJ no 149/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, REsp 1.678.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019; TJDFT, Acórdão 1951436, 0726712-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1968857, 0740081-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025.
(jp)